Tribunal: TJPA
Processo: 0031401-45.2015.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031401-45.2015.8.14.0060
APELANTE: CLEONICE DA SILVA NUNES

APELADO: MUNICIPIO DE TOME-ACU

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO Nº

0031401-45.2015.8.14.0060

APELANTE:
CLEONICE DA SILVA NUNES
.

APELADO
:
MUNICIPIO DE TOME-ACU.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATORA: DESa.
NADJA NARA COBRA MEDA
.

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS NÃO GERA DANO PRESUMIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1 - O atraso de salário e verbas rescisórias, em regra, não gera dano presumido, sendo imprescindível, na hipótese, a prova da existência de abalo moral passível de indenização

2 – No caso em tela, não se verifica a ocorrência de nenhuma situação objetiva que demonstre a ocorrência de constrangimento pessoal, da qual pudesse se extrair a hipótese de abalo dos valores inerentes à honra da reclamante.

3 - Apelação conhecida e não provida
.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação da Comarca de Tomé-Açú,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer

e negar provimento
a apelação interposta, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CLEONICE DA SILVA NUNES, em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária de cobrança c/c indenização por danos morais.

Consta da petição inicial que a autora, ora apelante, é funcionária efetiva do Município de Tomé-Açú, desde 01.06.2006, ocupando o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, e trabalhava na Escola Zeferino dos Santos Maciel até a primeira quinzena do mês de março de 2015, quando foi removida para a Escola Padre Vasco Milano, passando a prestar serviço neste local a partir da segunda quinzena daquele mês, conforme folhas de frequência juntadas aos autos. Todavia, não percebeu seus proventos ao fim do mês de março e que tal infortúnio ocasionou danos ao seu psicológico, gerando o dever do Estado de lhe indenizar.

Em sede de contestação, o Município requerido, ora apelado, informou que computou o mês de março/2015 como tempo efetivo de serviço, bem como procedeu ao pagamento da remuneração do referido mês imediatamente após constatar o equívoco.

Em réplica, a autora afirmou que a pretensão de cobrança foi prejudicada. No entanto, manteve seu pedido de indenização por danos morais.

Em sentença proferida no ID nº 2619904, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, bem como, condenou a parte requerente nas custas processuais e honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a Sra. Cleonice da Silva Nunes, interpôs o presente recurso de Apelação no ID nº 2619906, onde sustenta em resumo que, sofreu abalo psicológico em virtude da ausência injustificada do pagamento de seus vencimentos mensais de março de 2015, sendo que o abalo foi gerado em decorrência da ineficiência da Administração Pública em gerir adequadamente a folha de pagamento de seus servidores.

Defende ainda que, a quitação da verba em atraso, per si, não tem o condão de extirpar os maléficos efeitos provenientes do ato negativo praticado pelo réu. Ao final pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença guerreada, no sentido de ser julgado totalmente procedente os pedidos da inicial.

A parte apelada, ofertou as contrarrazões recursais no ID nº 2619908, onde pugna pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau, ofertou manifestação no ID nº 2632300, onde se absteve de intervir no feito ante a ausência interesse público primário a ensejar a atuação Ministerial.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Conheço da apelação interposta porque se faz presente os pressupostos de admissibilidade extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer), pelo que passo a apreciá-los.

O cerne da questão diz respeito se o atraso de salário dá direito à indenização por danos morais.

Aduz a parte apelante que, o atraso na satisfação do meio de subsistência do apelante ocasiona dano moral, diante da insegurança experimentada frente ao não cumprimento tempestivo de suas próprias obrigações patrimoniais.

Sem razão, eis que o simples atraso no pagamento de salários não é motivo suficiente para garantir ao empregado/servidor indenização por dano moral, senão vejamos:

Não basta, por assim dizer, a mera alegação de que, em razão da demora administrativa quanto ao pagamento da verba, tenha sido imposta à autora uma situação que ofendeu a sua moral ou a sua dignidade, consequências típicas de eventuais danos morais

No caso em tela, não restou demonstrado que o Município apelado, vem de forma reiterada, atrasando o pagamento dos salários de seus servidores, mas ao contrário, restou pontualmente consignado que, em apenas um único mês se deu o atraso no pagamento.

Ademais, a parte apelante, sequer comprovou ter requerido administrativamente, a regularização da falha no pagamento de seu salário em atraso.

Acrescento que, cada vez mais, torna-se necessária a comprovação dos efetivos danos suportados pela parte que pleiteia indenização por danos morais, ao passo que, embora fosse possível presumir que a servidora passou por necessidades financeiras, não houve a juntada de quaisquer elementos de prova que pudessem demonstrar a situação degradante decorrente da demora no pagamento do salário pleiteado.

Neste sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. ESTADO DE ALAGOAS. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE FÉRIAS E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS EM RAZÃO DA DEMORA NO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE FÉRIAS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. MOROSIDADE QUE, APESAR DE EXISTENTE, NÃO REPRESENTOU ATO ILEGAL, ABUSIVO, DESPROPORCIONAL OU DESARRAZOADO. ATITUDE VEXATÓRIA, HUMILHANTE OU DESONROSA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (TJ-AL - APL: 07248162020138020001 AL 0724816-20.2013.8.02.0001, Relator: Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly, Data de Julgamento: 20/02/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2020).

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS E INATIVOS E PENSIONISTAS. ATRASOS OU PARCELAMENTOS DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS OU PENSÕES. DANO MORAL. MATERIALIZAÇÃO IN RE IPSA. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE TESE. DEMAIS PLEITOS. PREJUDICIALIDADE. O atraso ou o parcelamento no pagamento de remunerações, proventos ou pensões, não implica, por si só, em configuração de dano moral aferível in re ipsa, fixando-se a seguinte tese: ?Atrasar ou parcelar vencimentos soldos, proventos ou pensões de servidores públicos ativos, inativos e pensionistas, por si só não caracteriza dano moral aferível in re ipsa?.Assim enunciada a tese, restam prejudicados demais pleitos, a cujo respeito seria necessária análise das conjunturas fáticas.IRDR JULGADO PROCEDENTE, EM PARTE (TJ-RS - "Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas": 70081131146 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 28/10/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 27/02/2020).

Mister ressaltar que apenas em caso de atraso contumaz no pagamento dos salários é que poderíamos falar em dano moral presumido.

Contudo, não se verifica do caso em tela a ocorrência de nenhuma situação objetiva que demonstre a ocorrência de constrangimento pessoal, da qual se pudesse extrair a hipótese de abalo dos valores inerentes à honra do reclamante.

Assim, incabível o deferimento da indenização por danos morais tão somente em razão do atraso no pagamento do salário.

Deste modo, para configuração do dever de indenizar em virtude do atraso no pagamento do salário de fevereiro de 2015, deveria a parte autora ter acostado aos autos documentos suficientes a comprovar o abalo moral suportado, que tenha extrapolado os limites do aborrecimento cotidiano, o ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse prisma, diante do contexto em que se deu o pagamento impontual do mês de fevereiro de 2015, e não tendo a parte autora produzido provas concretas do abalo sofrido, nem do alegado prejuízo material, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, CPC), impõe-se a manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto conheço e nego provimento à apelação interposta, mantendo incólume a sentença apelada.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC
que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É como VOTO.

Belém, 09 de março de 2020.

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA.

Relatora

Belém, 09/03/2020